Tribunal: TJES
Processo: 5000014-90.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-90.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
RECORRIDO: JOAO PAULO FALQUETO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000014-90.2023.8.08.0066
Origem:
Juízo de Marilândia - Vara Única
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: JOAO PAULO FALQUETO, IRVO FALQUETO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES QUANTO À ANULAÇÃO DO AIT. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA APENAS QUANTO AO PROCESSO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDUTOR. NULIDADE DO PSDD. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta com o objetivo de anular a penalidade de suspensão do direito de dirigir e transferir a pontuação de infração de trânsito. Alega o 1º autor que foi surpreendido com o bloqueio de sua CNH em razão do Processo Administrativo nº 2021-576V0, decorrente do Auto de Infração nº R476949831, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. Sustenta a parte autora que o real condutor no momento da infração era o 2º autor (seu pai), tendo realizado a indicação de condutor via postal tempestivamente, a qual foi indeferida pelo órgão autuador sem a devida comunicação. Aduz, ainda, que não foi validamente notificado acerca da instauração e penalidade do processo de suspensão. Assim, busca a parte demandante a anulação do processo de suspensão e a transferência da responsabilidade pela infração.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes, “
para

reconhecer a nulidade do processo de suspensão de CNH nº 2021-576V0, em face de JOÃO PAULO FALQUETO (auto de infração nº R476949831), determinando, ainda, a exclusão da penalidade eventualmente aplicada
.”

3
. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença proferida pelo Juízo de origem..

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder pela anulação ou transferência de pontuação de Auto de Infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF); e
(ii)
determinar se houve vício de notificação capaz de anular o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD).

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Da ilegitimidade passiva quanto ao auto de infração. Ao analisar os autos, verifica-se que o Auto de Infração nº R476949831, que deu origem ao processo de suspensão, foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. A parte ré é uma autarquia estadual, possuindo personalidade jurídica distinta e autonomia administrativa em relação à União e seus órgãos. Não detém, portanto, competência para anular, modificar ou ingerir-se sobre a validade do auto de infração lavrado por órgão federal, nem tampouco sobre o processo de indicação de condutor tramitado perante a PRF. Assim, falece legitimidade ao DETRAN/ES para responder pelo pedido de anulação ou transferência da pontuação da infração de trânsito em si, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito neste ponto específico.

6
. Da legitimidade quanto ao processo de suspensão
:
Por outro lado, o DETRAN/ES é parte legítima para responder quanto à regularidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (nº 2021-576V0), uma vez que é a autoridade estadual responsável pela instauração, condução e aplicação desta penalidade específica, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

7.
Acerca da nulidade do processo de suspensão, sabe-se que a validade do processo administrativo punitivo de trânsito depende estritamente da dupla notificação do infrator (da autuação e da penalidade), conforme Súmula 312 do STJ, para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. A análise do extrato do processo administrativo acostado aos autos revela que as notificações de abertura e de penalidade foram devolvidas pelos Correios ("Devolvida ECT"), tendo a parte ré, aparentemente, procedido à notificação por edital (Diário Oficial).

8.
Verifica-se que a parte autora trouxe aos autos capturas de tela do Diário Oficial dos dias que, supostamente, ocorreram as notificações. No entanto, não consta publicação em nome do autor nos referidos dias. Tal prova não foi impugnada pela parte ré, bem como não há prova em contrário. Tem-se, portanto, que o DETRAN/ES não logrou êxito em comprovar que esgotou as tentativas de localização do autor.

9.
Dessa forma, a ausência de comprovação por parte do réu do envio regular e do recebimento das notificações pela parte autora, macula o processo administrativo de vício insanável, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal administrativo. Portanto, o Processo Administrativo nº 2021-576V0 deve ser declarado nulo. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
tão somente para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES no que se refere à anular ou transferir o Auto de Infração nº R476949831 (lavrado pela PRF), extinguindo o feito sem resolução de mérito neste particular, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Nos demais termos, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, para declarar a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2021-576V0 e seus efeitos (bloqueio de CNH), em razão da ausência de notificação válida, determinando o imediato desbloqueio do prontuário do autor.

11.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)